Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que há contradição, omissão e obscuridade no Acórdão embargado, tendo em vista que a Turma não observou que as dívidas estão prescritas, pois são do ano de 2017.
4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 a 12 da ementa: “(...) 5. Consultando os autos verifico que a Declaração da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal/Diretoria de Pagamento de Pessoal/Gerência de Cadastro, ID 58937127, pág. 3/4, informa que a recorrida tem o montante a receber referente ao pedido do servidor no total de R$ 3.870,36 (três mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) e está lançado no pedido de pagamento de exercícios findos, qual seja: 0069/2018 – Processo Administrativo 0275-000954/2016. Portanto, a recorrida realizou o pedido do pagamento perante a Administração. O despacho ainda traz a seguinte observação no rodapé: “A prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.”.
6. A dívida é datada do ano de 2017, conforme informado nos autos pelo próprio embargante, ID 58937127, pág. 3/5, onde consta os pedidos administrativos datados do ano de 2018, onde se reconhece a dívida, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
7. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.